Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra decisão (Id 90962067 do processo de referência), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial, proposta pela agravante em desfavor de Maria Roseli Cassano Borella e Ready Beef Comércio de Carnes Ltda, processo 0710125-16.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento formulado pela recorrente de expedição de ordem de inclusão de indisponibilidade em bens imóveis encontrados em nome dos agravados, por meio do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. Na decisão agravada, o magistrado assinala estar entre os objetivos do cadastro no sistema CNIB a obtenção de eficácia e de efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, de modo a proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Assevera que o sistema CNIB é uma ferramenta utilizada no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita e, portanto, é medida excepcional, não utilizada em casos de mera existência de débito. Inconformada com a decisão, a exequente/recorrente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24886955), a agravante aponta, em suma, o direito à pesquisa almejada. Aponta terem sido realizadas diversas medidas para penhora de bens dos agravados, inclusive pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud sem lograr êxito. Discorre sobre o desenvolvimento, implantação e funcionamento da CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Menciona, por meio de entendimento jurisprudencial, a possibilidade de utilização do cadastro da CNIB como ferramenta de natureza cautelar, a fim de garantir a efetividade e a celeridade na localização de bens do devedor em ações de execução e ressalta não se tratar de efetivação de penhora. Argumenta possuir a ferramenta alcance nacional e dar publicidade à indisponibilidade de bens, criada justamente no intuito de conferir a eficácia aos atos processuais, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva. Assevera ser a medida plenamente cabível, tendo em vista não terem sido encontrados outros bens penhoráveis. Ao final, requer recebimento do agravo, com deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB em face das partes Agravadas. Guia de preparo e comprovante de pagamento nos Ids 25931193 e 25931194. A agravante requereu a extinção do recurso, em razão da interposição em duplicidade com o AGI 0716755-57.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte agravante apresentou petição, em que demonstrou a inutilidade e a desnecessidade do recurso interposto. Por isso, requereu a extinção sem julgamento. Esse pleito revela inequívoca desistência. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII[3], do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[4] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência pelo juiz como fundamento para a extinção do processo. Segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT também é conferida semelhante atribuição ao relator para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do recurso sem resolução do mérito. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC[7] e no art. 87, VIII, do RITJDFT[8] HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [7] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;